Tribunal: TJBA
Processo: 8025415-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025415-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTO SHOW VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Ausência de comprovação da mora. Notificação enviada a endereço antigo. Comunicação prévia de mudança de endereço. Requisitos legais não cumpridos.
Reforma
da decisão agravada. Recurso provido.
A
gravo interno julgado prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por instituição financeira com fundamento em inadimplemento contratual, alegando constituição de mora do devedor por meio de notificação extrajudicial. O agravante sustenta a ausência de validade da mora, uma vez que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele previamente atualizado
informado pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a regular constituição em mora do devedor, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor é pressuposto processual indispensável para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ.

4. A jurisprudência consolidada admite a notificação via carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensável que a assinatura do AR seja do próprio destinatário, desde que a correspondência seja enviada ao endereço constante do contrato ou formalmente atualizado.

5.
No caso concreto, restou comprovado que o agravante notificou extrajudicialmente a instituição credora sobre a alteração de seu endereço, mediante documento protocolado em cartório e anexado ao contrato principal (ID 81798140), requerendo expressamente a atualização cadastral.

6.
A instituição financeira, entretanto, encaminhou a notificação de constituição em mora ao endereço anterior, ignorando a comunicação formal e válida da nova localização do devedor, comprometendo a higidez do procedimento.

7.
A expedição da notificação a endereço desatualizado, após ciência formal da alteração de domicílio, compromete a eficácia jurídica da constituição em mora, tornando incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão com base em requisito não cumprido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento
provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento nº 8025415-57.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
AUTO SHOW VEÍCULOS LTDA

e, como

agravado,

BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.